Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA.
À declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é inerente a presunção relativa de veracidade- CPC 99, § 3o -, não infirmada pelos elementos constantes dos autos, o que autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.